Tribunal: TJMT
Processo: 1006341-37.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006341-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARI DO PRADO - CPF: 801.824.029-91 (AGRAVADO), LEONARDO FERREIRA PRADO - CPF: 077.125.309-55 (AGRAVADO), LETICIA FERREIRA PRADO - CPF: 077.125.319-27 (AGRAVADO), LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA registrado(a) civilmente como ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

LETÍCIA FERREIRA PRADO

AGRAVADO(S):

LEONARDO FERREIRA PRADO

AGRAVADO(S):

ARI DO PRADO

TERCEIRO INTERESSADO:

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

TERCEIRO INTERESSADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS BANCÁRIAS RURAIS. DEFERIDA EM PARTE TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS. ITEM 2.6.4 DO MCR E SÚMULA 298 DO STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO. MERAS TRANSCRIÇÕES DE CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. INSUFICIÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de “Ação declaratória mandamental de prorrogação de cédulas bancárias rurais”, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-LF), obstar a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes e assegurar-lhes a posse de maquinários dados em garantia, com base em alegada crise econômico-financeira decorrente de fatores climáticos e mercadológicos. Em contrarrazões, os autores agravados suscitam a inadmissibilidade do recurso, porquanto fundado em discussões que, além de demandarem incursão no mérito da demanda, ainda não foram analisados pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir (i) se o recurso é admissível e, em caso positivo, se preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC/15), para fins de prorrogação de dívidas rurais, examinando, em especial, a suficiência da prova acerca do cumprimento do requisito de prévio e formal requerimento administrativo perante a instituição credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que o corréu agravante tenha se enveredado por discussões ainda não analisadas pelo juízo
a quo
, se o recurso se restringe à análise do preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, descabe falar-se em inadmissibilidade por suposta supressão de instância e violação ao duplo grau de jusrisdição.

O direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, embora consagrado pela Súmula 298 do STJ, não é automático, condicionando-se ao preenchimento de requisitos no item 2.6.4 do MCR, entre os quais se destaca a necessidade de prévio e formal requerimento administrativo à instituição financeira.

A comprovação do requerimento administrativo exige prova idônea de sua formalização e tempestividade, não sendo suficiente a mera juntada de transcrições de conversas por aplicativos de mensagens, desprovidas de autenticação por ata notarial ou outro meio que lhes confira força probante acerca do efetivo envio, recebimento e conteúdo dos documentos, em tese, encaminhados.

A ausência de demonstração inequívoca do cumprimento do requisito procedimental de formalização do pedido de prorrogação perante o credor, antes do ajuizamento da ação, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O direito ao alongamento de dívida oriunda de crédito rural, previsto no MCR e consolidado na Súmula 298 do STJ, pressupõe, como requisito indispensável, a comprovação de prévio e formal requerimento administrativo formulado pelo devedor junto à instituição financeira. 2. Meras transcrições de diálogos por aplicativos de mensagens, desacompanhadas de meio probatório que lhes ateste a autenticidade e o efetivo recebimento pelo credor, são insuficientes para demonstrar o cumprimento do requisito, afastando a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência para suspensão dos efeitos da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Ação declaratória mandamental de prorrogação de cédulas bancárias rurais
n. 1015813-82.2025.8.11.0037
a qual
deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a
suspensão da exigibilidade das operações discutidas no feito de origem; que os requeridos se abstenham de incluir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes, bem como em cadastros internos da instituição e, caso já tenham procedido à inclusão, que seja determinada a imediata retirada, até o julgamento da lide; e

que os maquinários alienados fiduciariamente em favor dos requeridos permaneçam na posse dos requerentes até o julgamento da lide.

Relata a parte agravante que os agravados ajuizaram a ação mandamental de origem para postular o alongamento de diversas operações de crédito, alegando queda em sua capacidade de pagamento.

Informa que, na inicial, os recorridos sustentam a necessidade de reprogramar o fluxo de pagamento das operações em razão de dificuldades financeiras na atividade rural, como custos de produção, declínio de preço e manifestações climáticas, ancorando o pedido de tutela provisória – para a suspensão da exigibilidade das cédulas, a proibição de negativação, a impenhorabilidade de maquinários agrícolas e a exibição de documentos – na orientação da Súmula 298 do STJ, na Lei n. 4.829/65 e no Manual de Crédito Rural (MCR).

Anota que os agravados afirmaram ter buscado administrativamente a prorrogação das dívidas, com pedido de carência de 3 (três) anos e parcelamento do saldo em 23 (vinte e três) parcelas anuais, mas que o agravante se manteve inerte.

Suscita, inicialmente, a necessidade de se discutir a
ratio decidendi
da Súmula 298 do STJ, visto que a premissa de que o banco agravante descumpre o regramento de regência não corresponde à verdade, na medida em que sempre atuou em conformidade com as normas aplicáveis, tendo apresentado propostas de prorrogação/renegociação.

Explica que, além de a Lei n. 9.138/1995 prever um limite máximo para prorrogação de R$200.000,00 – importância muito inferior ao das operações ora discutidas – sendo inaplicável às cédulas litigiosas, o que, somado ao atual contexto de câmbio e inflação controlados, caracterizam a superação da Súmula 298/STJ, em um caso típico de
overruling
.

Assevera que a parte agravada não cumpriu o requisito de manter o pagamento das parcelas vencidas/vincendas ou depositar o valor incontroverso, em afronta ao § 3
º do
art. 330 do CPC/15.

Sustenta que, além de o CPC/15 vedar o deferimento da tutela de urgência antecipada nos casos em que houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ao proferir a decisão agravada o juízo de origem deixou de observar que nunca houve qualquer recusa por parte do credor em prorrogar as dívidas, não havendo documentos hábeis a comprovar a negativa expressa do banco.

Relata que, por diversas vezes, contatou o cliente para realizar uma nova prorrogação das operações – já que estas não se sujeitam ao enquadramento da “prorrogação automática do MCR 2.6.4” – porém, este

recusou todas as propostas ofertadas sob o argumento de que não possuía dinheiro para a entrada e que precisava de uma carência de pelo menos 3 (três) anos.

Descreve a situação de cada operação, pontuando que:

(a)

Cédula Rural Pignoratícia

n. 40/02901-8
. Teve o seu vencimento, originalmente previsto para o ano de 2024, renegociado através da operação n. 598201574 (anexo), que parcelou o débito em três prestações com vencimentos em 2025, 2026 e 2027. Por ter sido emitida com a finalidade de “comercialização”, não enquadrava nos benefícios previstos na MP n. 1.314/25. Assim, para uma nova renegociação, necessário que o agravado tivesse pagado os juros da operação;

(b)

CCB n. 40/02847-X
. Firmada inicialmente na modalidade
invest-agro
, foi ofertada a redução dos juros e parcelamento em 7 (sete) anos ao emitente na forma da MP n. 1.314/25, porém o agravado não conseguiu depositar o valor da entrada mínima de 5%;

(c)

Cédula Rural Hipotecária n. 40/00533-X
. Financiamento efetivado na modalidade FCO, cuja proposta aceita pelo cliente, passando a parcela de 2025 para 2027;

(d)

CPR n. 085.407.923
(
Abertura de Teto)
. Com vencimento originalmente previsto para 2024, foi renegociada uma primeira vez, através da operação n. 598201551, para um parcelamento para 2025, 2026 e 2027. Todavia, foi efetuada nova renegociação, de n. 598201626, reestruturando o pagamento para os anos de 2026, 2027, 2028 e 2029;

(e)

Operações n. 085.408.134
e
n. 598.201.722
. Referem-se à mesma relação contratual, sendo que operação original (consistente em um
Giro Agro
), foi renegociada por meio da operação n.
598.201.722
.

(f)

Operações n. 085.408.148
e
n.

598.201.723
. Referem-se a mesma relação contratual, sendo que operação original (consistente em um
Giro Agro
), foi renegociada por meio da operação n.
598.201.723
;

(g)

CCB n. 085.408.391
(de custeio). Teve o pedido de prorrogação atendido, reajustando os vencimentos para 2026, 2027 e 2028.

Argumenta que a falta de acolhimento do pedido de prorrogação nas condições requeridas pelo agravado não configura negativa, pois o banco só pode atender ao pedido em conformidade com o Manual de Crédito Rural.

Sustenta que o alongamento da dívida, nos termos do
item 2.6.4
do MCR, exige o cumprimento de diversos requisitos, como o requerimento administrativo e a
demonstração de capacidade de pagamento futura
, o que não foi demonstrado.

Afirma que os laudos apresentados pelos agravados são extremamente genéricos, unilaterais, contraditórios e não indicam com exatidão qual hipótese do
item 2.6.4
do MCR se aplica a cada operação em debate.

Assevera que, havendo necessidade de dilação probatória para aferir as reais causas da prorrogação, resta afastada a probabilidade do direito, ao menos em sede liminar.

Pontua que, por constituírem
contratos de abertura
para emissão de CPRs, as operações n.
085.407.923
e n.
085.408.134
não são títulos previstos no MCR para crédito rural, mas instrumentos regidos pela Lei n. 8.929/1994, alheios à disciplina de prorrogação compulsória.

Destaca que a
CRP n 40/02901-8
tem finalidade expressa de comercialização/estocagem, modalidade para a qual o
item 2.6.5, “b”
, inciso I, do MCR possui vedação expressa à prorrogação automática na forma do
item 2.6.4
do mesmo manual.

Pontua que os recibos de depósito/estocagem em silos evidenciam a colheita e o armazenamento dos grãos, o que contradiz a tese de quebra generalizada de safra.

Afirma que, diante do desenquadramento normativo das CPR’s e da regra específica das operações de comercialização, a Súmula 298/STJ foi aplicada indevidamente.

Consigna que a inscrição em cadastros restritivos decorre do inadimplemento e não configura, por si, dano irreparável, tratando-se de efeito jurídico ordinário do contrato.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a eficácia da decisão agravada, requerendo, no mérito, a revogação de tal
decisum
por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 347148357.

A tentativa de conciliação intermediada pelo NUPEMEC restou infrutífera, consoante Termo de Audiência de ID. n. 357330894.

Contrarrazões dos autores agravados no ID. n. 358374381, pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição de diversas teses jurídicas que, além de demandarem uma incursão exauriente no mérito da demanda, sequer foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de a irresignação fundar-se em questões não analisada na origem
.

Deveras, ainda que o agravante tenha se enveredado por discussões ainda não analisadas pelo juízo
a quo
, o exame do recurso estará restrito ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, o que inclui a plausibilidade/probabilidade do direito invocado na origem.

Com isso,
rejeito
a preliminar.

Do mérito recursal.

Sobre o tema, de acordo com a jurisprudência desse Tribunal,
“não obstante seja certo que ‘o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei’ (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos.”
(N.U 1013345-33.2023.8.11.0000)

Nesse contexto, o primeiro questionamento da parte recorrente se finca na não sujeição de algumas espécies contratuais, regidas por legislação específica,

às prorrogações de prazo estipuladas Manual de Crédito Rural.

Não é, porém, nesse particular que a pretensão recursal encontra o fundamento do atendimento da guarida almejada.

Entretanto, há precedentes deste Tribunal admitindo o cabimento eventual do alongamento de outras espécies contratuais, que não exatamente as Cédulas Rurais, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a natureza rural da operação (AI n. 1028529-58.2025.8.11.0000; AI n. 1020389-35.2025.8.11.0000; AI n. 1021137-67.2025.8.11.0000; etc.).

Sobre o pedido de alongamento propriamente dito, o
item 2.6.4
do MCR prescreve que o direito ao alongamento de que trata a Súmula 298 do STJ está condicionado ao pedido administrativo perante a instituição financeira credora no qual fiquem demonstradas (a) a dificuldade de comercialização dos produtos; (b) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, devendo a referida credora ainda perquirir a
necessidade da prorrogação
e a
capacidade de pagamento do mutuário
.

No caso, todavia, apesar de o
Laudo Pericial
de ID. n. 218812415 e o
Laudo de Frustração
de ID. n 219019248, ambos dos autos de origem, serem detalhados, apontando para a possibilidade de amoldamento da situação dos autores a mais de uma das hipóteses das alíneas do citado
item 2.6.4
do MCR, o fato é que, em princípio, o documento de ID. n. 218812409 dos autos de origem, denominado pelos autores agravados como
Cópia dos pedidos administrativos apresentados às instituições financeiras e respectivos comprovantes de envio
, trata-se, na verdade de mera transcrição de conversas por aplicativos de mensagens, travadas entre representantes dos referidos produtores e prepostos das instituições financeiras requeridas, desacompanhadas das imagens das telas e/ou de ata notarial, capazes de confirmar a veracidade do teor das tratativas.

Além disso, no formato em que apresentado tal documento, não há como aferir se, de fato, houve o envio e o respectivo recebimento de arquivo contendo requerimento formal e tempestivo, de prorrogação dos contratos que se busca alongar na via judicial e, mais que isso, o envio dos
laudos técnicos
comprobatórios do amoldamento da relação negocial havida entre as partes às hipóteses normativas de cabimento da prorrogação.

Importante ainda destacar as notícias e vídeos divulgados em mídias sociais dão conta de grandes escritórios, inclusive de fora do estado, têm promovido verdadeiras caravanas em comarcas do interior mato-grossense em busca da capitação de potenciais clientes, prometendo a rápida obtenção de liminares destinadas à prorrogação de débitos rurais, o que demanda desse Poder-juiz um maior atenção e rigor na verificação dos requisitos para o pretendido alongamento.

Afinal, o perceptível aumento vertiginoso do número de pedidos de alongamento de débitos rurais no último semestre tem o potencial de, em não muito tempo, impactar no mercado de concessão de crédito rural, seja criando maiores dificuldades à sua obtenção, seja elevando a taxa dos juros remuneratórios.

O aumento do endividamento do setor, em especial no âmbito deste Estado, tem causado certa preocupação nas instituições públicas. Tanto assim o é que, recentemente, o CNJ editou o Provimento n. 216/2026, endurecendo o regramento para a concessão e processamento de recuperações judiciais de produtores rurais.

Referido ato normativo, conquanto voltado para outro tipo de demanda, têm, em última análise, uma finalidade parecida, não é outra se não trazer uma maior atenção, de modo a evitar na concessão desmedida de benefícios que possam trazer reflexos indesejados ao ramo do crédito rural.

Diante dessa perspectiva, não se encontrando satisfatoriamente demonstradas evidências mínimas de que os produtores rurais agravados cumpriram efetivamente com o primeiro requisito para a prorrogação de seus débitos rurais, qual seja, a formalização prévia de requerimento administrativo, no qual demonstre à instituição financeira credora o perfeito amoldamento do caso concreto à hipótese normativa de cabimento, desacertada a decisão que concedeu a tutela de urgência para sustar a exigibilidade dos créditos, vedar a negativação do nome dos devedores e mantê-los na posse dos bens financiados e/ou dados em garantia.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
para revogar decisão agravada em relação à credora agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026